Tribunal: TJDFT
Processo: 0720749-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720749-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE NEVES MACHADO AGRAVADO: PAULO ANDRE LEMOS VIEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Neves Machado contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0722599-19.2020.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de pesquisas de bens em nome de Paulo André Lemos Vieira por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo (id 194319965 dos autos originários). Verifica-se da análise do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) que os autos foram conclusos a esta Relatoria sem que se observasse o transcurso do prazo do agravante para eventual interposição de recurso contra a decisão de id 59582516. Ante o exposto, retornem os autos à Secretaria da Segunda Turma Cível para que se aguarde o decurso do prazo relativo ao agravante. Apresentada a manifestação ou encerrado o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator